Tribunal: STF
Processo: ARE 706828
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    1. A licença maternidade e sua prorrogação, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do extraordinário. Precedentes: ARE 707.221-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/9/2013 e ARE 740.880-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/8/2013.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Mandado de Segurança. Prorrogação da Licença Maternidade. Agravo Interno. Decisão que deferiu o pedido de medida liminar, Recurso prejudicado. Mérito. Lei Federal n° 11.770/2008. Licença-maternidade. Prorrogação por 60 (sessenta) dias. Ausência de previsão legal no âmbito estadual. Irrelevância. O direito à licença-maternidade é direito social auto aplicável , nos termos do art. 7°, inciso VIII, da Constituição Federal. Desnecessidade de regulamentação da Lei n° 11.770/2008. Previsão que se estende aos servidores públicos estaduais. Direito líquido e certo verificado. Agravo interno. Prejudicado. Segurança concedida”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.